Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO. AUTENTICIDADE DO INSTRUMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ASSINATURA. FALSIDADE. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, INC. II, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RETORNO DAS PARTES À SITUAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR À PRETENSA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à existência da manifestação de vontade da demandante no negócio jurídico celebrado entre as partes.
2. Em relação à existência de um negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada uma peculiaridade parece fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral.
3. No caso em deslinde a demandante impugnou a autenticidade do instrumento do pretenso negócio jurídico, apresentado pela demandada. Assim, o Juízo singular facultou à sociedade anônima ré a produção de prova pericial, nos termos do art. 429, inc. II, do CPC. A demandada, no entanto, esclareceu que não tinha interesse na produção da prova pericial. Assim, a sociedade anônima ré não se desincumbiu de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão ora exercida pela autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
4. Apelação conhecida e desprovida.